Tribunal: TJSP
Processo: 1012502-39.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais ajuizada – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes – Contratação de cartão de crédito consignado negada pela autora – Impugnação da assinatura eletrônica no documento acostado pelo demandado, além da alegação de divergências de dados contantes em referido documento – Prova pericial não realizada

Ementa:
Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais ajuizada – Procedência parcial – Irresignação de ambas as partes – Contratação de cartão de crédito consignado negada pela autora – Impugnação da assinatura eletrônica no documento acostado pelo demandado, além da alegação de divergências de dados contantes em referido documento – Prova pericial não realizada ante o manifesto desinteresse do réu pela produção da prova – Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Artigo 429, II, do CPC – Reconhecimento da inexistência deste contrato que deve ser mantido – Cabimento da restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora – Dano moral – Ocorrência configurada – Autora que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade, no entanto, devem ser majorados para remunerar condignamente o patrono da autora - Tabela da OAB/SP que não tem o condão de vincular o Magistrado - Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora parcialmente provido e improvido o do réu.